Tribunal: STF
Processo: Rcl 4489
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
   SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A
   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE
   PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO
   REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O Supremo
   Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação
   Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art.
   114, I, da Constituição da República, não abrange as causas
   instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja
   vinculado por relação jurídico-estatutária".
2. Apesar de ser da
   competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de
   vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não
   sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva
   desta o exame de questões relativas a vínculo
   jurídico-administrativo.
3. Se, apesar de o pedido ser relativo
   a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a
   descaracterização da contratação temporária ou do provimento
   comissionado, antes de se tratar de um problema de direito
   trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito
   administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista
   terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação
   administrativa a descaracterizá-la.
4. No caso, não há qualquer
   direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a
   sua permanência na Justiça do Trabalho.
5. Agravo regimental a
   que se dá provimento e reclamação julgada procedente.